Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. Anulada a questão e redistribuídos os pontos, a aprovação da apelante na prova objetiva é medida que se impõe, porque atingida a pontuação exigida pela norma editalícia, restando comprovado de plano seu direito líquido e certo.
3. Recurso conhecido e provido.